Tribunal: TJSP
Processo: 1013664-58.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – LER/DORT NOS MEMBROS SUPERIORES, INFERIORES E COLUNA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE RECURSOS VOLUNTÁRIOS – REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO MÉDICO INSATISFATÓRIO – DÚVIDAS QUANTO À INCAPACIDADE LABORATIVA – JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

Julgamento convertido em diligência.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000183011
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Remessa Necessária
Cível no 1013664-58.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrida IRACEMA LOPES DE SENA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Converteram o julgamento em
diligência. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ
DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1013664-58.2019.8.26.0053 - São Paulo - FLS. No 2/5
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL no 1013664-58.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
RECORRIDO: IRACEMA LOPES DE SENA
VOTO No 14791
AÇÃO ACIDENTÁRIA LER/DORT NOS MEMBROS
SUPERIORES, INFERIORES E COLUNA SENTENÇA
DE PROCEDÊNCIA
AUSÊNCIA DE RECURSOS
VOLUNTÁRIOS REEXAME NECESSÁRIO LAUDO
MÉDICO INSATISFATÓRIO DÚVIDAS QUANTO À
INCAPACIDADE LABORATIVA
JULGAMENTO
CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA EM SEDE DE
REEXAME NECESSÁRIO.
Julgamento convertido em diligência.
Trata-se de ação acidentária movida por Iracema Lopes
de Sena, professora, 46 anos, em face do Instituto Nacional do Seguro Social,
aduzindo, em síntese, que durante o seu labor em escola primária, onde para a
execução de seu trabalho era necessário levantar e abaixar crianças repetidamente,
adquiriu LER/DORT nos membros superiores e coluna devido aos esforços
repetitivos, acarretando incapacidade laborativa. Pleiteou a concessão do benefício
acidentário.
Realizou-se perícia médica, cujo laudo foi acostado às
fls. 62/73, sobre o qual houve manifestação da parte autora (fls. 78). Houve
esclarecimentos do perito às fls. 189/190.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1013664-58.2019.8.26.0053 - São Paulo - FLS. No 3/5
Devidamente
citada,
a
autarquia
apresentou
contestação pugnando pela improcedência do pedido inicial, uma vez que não ficou
devidamente comprovado o preenchimento dos requisitos exigidos pela lei
acidentária. (fls. 79/82).
Sobreveio sentença julgando procedente o pedido
inicial, condenando a autarquia ao pagamento de auxílio-acidente no valor de 50%
sobre o salário benefício a partir da juntada do laudo pericial, ou seja, 23.05.2019,
bem como correção monetária dos valores em atraso e juros a partir da citação nos
termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97.
Não houve interposição de recursos (fls. 207).
É o relatório.
O julgamento deve ser convertido em diligência.
Em que pese o douto entendimento do Juízo e a
detalhada perícia realizada pelo perito de primeiro grau, o laudo não se mostra
suficiente para o deslinde da demanda, uma vez que não é possível aferir com
exatidão a extensão das moléstias alegadas pela recorrente.
Na
hipótese
dos
autos,
o
expert
pautou-se
particularmente na moléstia no membro superior direito, onde atestou existir doença
decorrente de esforços repetitivos, acarretando incapacidade parcial e permanente na
obreira. No entanto, exames realizados pela obreira (fls. 38/42) possuem maior força
probatória no sentido de haver normalidade em seu membro superior direito, ao
invés de evidenciar a incapacidade, se não, vejamos:
“Tendão comum, dos extensores levemente espessado
na
sua
inserção
proximal,
com
discreta
hipoecogenicidade, mas sem evidências de rotura,
sugestivo de tendinopatia; Tendão comum dos flexores
do antebraço com ecotextura e espessura preservadas
e contornos normais; Tendão do bíceps braquial e do
tríceps
braquial
com
ecotextura
e
espessura
preservadas e contornos normais; Ausência de
líquido peritendíneo; Nervo ulnar de espessura,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1013664-58.2019.8.26.0053 - São Paulo - FLS. No 4/5
contornos e ecotextura normais; ausência de derrame
articular (fls. 38).
“Tendões do infraespinhal e do subescapular com
ecotextura e espessura preservadas e contornos
normais; Tendão da cabeça longa do bíceps braquial
com ecotextura e espessura preservadas e com
contornos normais. Ausência de líquido na bainha;
Ausência
de
líquido
na
bolsa
subacromial-
subdeltidea; Articulação acromioclavicular de aspecto
preservado; Ventres musculares do supraespinhal e
infraespinhal de arquitetura, contornos e ecotextura
preservados; (fls. 39).
Os exames ora transcritos se referem ao ombro e
cotovelo direito, os quais foram objetos exclusivos para a conclusão da perícia
médica para atestar a referida incapacidade, entretanto não se vislumbra
compatibilidade com os exames e a conclusão pericial.
Dessa forma, a fim de esclarecer tais incertezas, faz-se
necessária a conversão do julgamento em diligência.
Assim, o expert de confiança desta E. Corte se
posicionará, valendo-se de exames que se fizerem necessários, se efetivamente a
obreira necessita de maior esforço para exercer para o seu labor, se há redução ou
incapacidade para o trabalho anterior, se está acometida das lesões referidas na
inicial, se foram elas desencadeadas e/ou agravadas pelo trabalho e se há, na
espécie, prejuízo funcional decorrente a merecer o amparo infortunístico postulado,
esclarecendo, ainda, se a incapacidade, se constatada, é permanente ou
temporária, total ou parcial.
Nomeio, portanto, para a realização de nova perícia
médica, o Dr. Gilberto de Castro Brandão, médico da Divisão de Perícias
Acidentárias da Capital/SP, que será intimado a apresentar o laudo em 60 (sessenta)
dias, arbitrando seus honorários em R$900,00 (novecentos reais), cabendo ao INSS
efetuar o depósito no prazo de 30 (trinta) dias.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1013664-58.2019.8.26.0053 - São Paulo - FLS. No 5/5
Faculto às partes a possibilidade de oferecer quesitos
complementares.
O cartório providenciará a designação da data e a
intimação do obreiro, através de seu patrono, pela imprensa, para comparecimento.
Com a chegada do laudo, as partes deverão ser intimadas para manifestação,
retornando os autos, oportunamente, para prosseguimento do julgamento.
Ante o exposto, pelo meu voto, converte-se o
julgamento em diligência para os fins supra.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator